Tribunal: TJMT
Processo: 1045196-40.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045196-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELAYNE CAMILO DE SOUZA - CPF: 024.345.251-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade das faturas questionadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1045196-40.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ELAYNE CAMILO DE SOUZA,
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato c/c Restituição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. no 1045196-40.2018.811.0041),
ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido improcedente, por entender que,
“
não há informações nos autos que comprovem a desproporcionalidade na cobrança das faturas questionadas”,
condenando-a, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 20% do valor da causa, cuja execução restou suspensa em razão da gratuidade concedida à autora (cf. Id no 54520472 - pág. 1/4).

A apelante diz ser locatária do imóvel comercial localizado na
Av. 31 de Março, no 1.300, na cidade de Várzea Grande/MT, tendo se credenciado como titular da Unidade Consumidora n° 6/1987069-0, e
que durante os seis primeiros meses em que esteve no local o consumo médio de energia elétrica em sua UC foi faturado como “taxa mínima”, mas eis que de repente, e imotivadamente, a partir do mês de setembro/2016, o valor da fatura de energia elétrica de sua UC subiu para R$ 3.900,00, um consumo de 5.048 kWh, montante em muito excedente do consumo médio mensal registrado pelo antigo locatário, e a partir daí houve crescente aumento no valor das faturas dos meses subsequentes.

Afirma que não pretende se esquivar de suas obrigações, porém, “
se recusa a pagar valores ilegais e não condizentes com a real situação
”; alega, ainda, que, “
no caso, o dano é in re ipsa, independente de prova, restando configurado pela imputação de uma dívida inexistente.
(...)
. O constrangimento restou amplamente difundido e feriu a sua honra objetiva e subjetiva
” (cf. Id. no 54520474 - pág. 10).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a nulidade das faturas dos meses de setembro/2016 a julho/2017 e imposto a ré a condenação indenizatória por danos morais.

A apelada apresenta as contrarrazões de Id no
54520479
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A prova dos autos realmente não demonstra a ocorrência da leitura errada do consumo de energia elétrica, ou seja, não ampara a tese autoral do caráter irregular da medição de consumo, tudo levando a crer que o aumento mensal verificado ao longo do tempo, seja mesmo consequência direta do efetivo aumento do consumo de energia elétrica.

A conclusão sentencial de que “
não há informações nos autos que comprovem a desproporcionalidade na cobrança das faturas questionadas”,
não comporta reparos. Isto porque, a autora/apelante não apenas deixou de ofertar elementos abonatórios da tese da medição irregular, como houve desinteresse e negligência no curso da instrução, quando então a precariedade da prova pré-constituída poderia receber o complemento confirmatório de elementos possivelmente coletados na fase probatória, mas, ao invés disso, apenas disse que “
a atual proprietária do imóvel não permitiu a perícia e, com isso, não fora possível o laudo para constatação de defeito no medidor
” (cf. Id. no 54516986 - Pág. 4), sem, contudo, demonstrar que requereu a realização de perícia.

No caso, embora alegue que o aumento decorre de erro no medidor, se extrai dos autos que a autora alugou o imóvel em 18/08/2016, e discordou dos valores referentes cobrados em todo o período compreendido em que permaneceu no local, de setembro de 2016 até julho de 2017, tomando por base os valores pagos pelo antigo locatário, ou seja, não se pode dizer que a suposta média de consumo da autora é realmente a que ela afirma ser.

É certo que a parte a
utora e ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie o
Código de Defesa do Consumidor, sendo certo também que o
art. 6o, VIII, desse diploma brada que é
direito básico do consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”,

sempre quando estiverem presentes
dois requisitos alternativos: (I) a verossimilhança da alegação do consumidor ou (II) a demonstração de sua hipossuficiência, compreendendo, nesse termo,
não o aspecto puramente econômico/financeiro, mas, sim, e principalmente, aquele relativo à dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir as provas necessárias à sua pretensão
.

Porém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; em outras palavras,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória inexoravelmente, ou de situa-lo em posição processual passiva ou inativa em que absolutamente todos os encargos probantes sejam lançados sobre os ombros do adversário, conforme, aliás, ocorreu no presente caso.

O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de prestação de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo emanado do Poder Público; por óbvio, admite-se que essa presunção possa ceder diante de elementos que contrariem sua credibilidade, demonstrando, e.g., a existência de alguma modalidade de irregularidade no faturamento do serviço.

No caso, realmente não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita às faturadas impugnadas, e não há como saber, à luz do contributo probatório, se o consumo da UC da autora realmente não corresponde aos valores impugnados, porquanto é marcante a falta de novas informações sobre esse aspecto; por outo lado, os documentos apresentados pela ENERGISA mostram a correta prestação do serviço, daí porque inviável outra conclusão a não ser de regularidade das faturas e da cobrança, até porque não haveria outra forma de a Concessionária de Serviço Público comprovar a regularidade do serviço.

Enfim, por mais que o consumo lido seja teoricamente incompatível com as condições materiais da apelante, inexiste nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a tese recursal de que houve erro de leitura da energia consumida se pauta por mera ilação subjetiva.

Portanto, considerando que a cobrança é feita com base em dados obtidos objetivamente por equipamento específico à medição, e que não foram encontrados defeitos no equipamento, e, ainda, que há presunção de veracidade do faturamento e, por fim, que não há outros dados informativos que mostrem qualquer irregularidade da medição, não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço ou erro no faturamento mensal da unidade consumidora da autora/apelante.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 3% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela autora/apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020